Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-33.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701775-33.2016.8.07.0016 RECORRENTE: RESIDENCIAL BOTANICO RECORRIDO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JEANNE SOPHIE CAVALCANTE LEMOS GAUTIER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O ponto controvertido a saber é se as dívidas de taxa de condomínio sobre os imóveis pertencentes à parte exequente persistem, inviabilizando a entrega de Nada Consta à ela, para que esta possa vender os imóveis, o que é da sua vontade. 2. Conforme item 8 do Acórdão no 971160, consta que o recurso da parte autora foi provido para afastar a responsabilidade dela sobre o pagamento das taxas condominiais até o recebimento das chaves. Isso quer dizer que nem ela e nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel, através de revenda futura, poderá sofrer a cobrança de dívida de condomínio já discutida nestes autos, se mostrando desarrazoado o comportamento do Condomínio em não querer emitir o NADA CONSTA para a atual proprietária. 3. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. 4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014). Nesse sentido, não prospera a alegação dos recorrentes de que a primeira multa transitou em julgado para a empresa recorrida. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada. (Acórdão 1319580, 07017753320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA TAXA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de execução de sentença, em desfavor das rés Residencial Botânico e Incorporação Garden LTDA, referente a dívidas de condomínio impostas à parte autora, as quais foram geradas antes da entrega das chaves da unidade imobiliária, sendo declaradas inexistentes por esta Segunda Turma Recursal no Acórdão no 971160. Após o trânsito em julgado do referido acórdão, as cobranças persistiram, sendo determinado pagamento de astreintes em favor da parte autora/exequente. 2. O executado interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento. Manteve-se a sentença proferida na execução que determinou a emissão do documento "Nada Consta' em favor da parte autora/exequente, reduzindo a multa aplicada pelo juízo a quo ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. A parte executada interpôs embargos de declaração. Arguiu que não descumpriu a sentença, na qual não houve condenação para emissão da carta de nada consta e, sendo a multa fixada para o caso de eventual cobrança indevida, ela deve ser afastada, porque tal fato não ocorreu. Ponderou que, ao contrário do que ficou fundamentado no acórdão a multa não tem relação com a expedição da carta de nada consta, como narrado acima. Por fim, afirmou que o débito das taxas condominiais, apesar de não ser de titularidade da exequente, tem natureza propter rem e está vinculada a unidade, motivo pela qual não há que se falar em expedição de certidão de nada consta. Requereu, ainda, a condenação da autora a multa por litigância de má-fé. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Está consignado no acórdão que: "(...). 2. Conforme item 8 do Acórdão no 971160, consta que o recurso da parte autora foi provido para afastar a responsabilidade dela sobre o pagamento das taxas condominiais até o recebimento das chaves. Isso quer dizer que nem ela e nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel, através de revenda futura, poderá sofrer a cobrança de dívida de condomínio já discutida nestes autos, se mostrando desarrazoado o comportamento do Condomínio em não querer emitir o NADA CONSTA para a atual proprietária". (...). O Acórdão no 971160 deixa claro que a responsabilidade pelo pagamento do débito é da Incorporadora que vendeu os imóveis, razão porque não haverá prejuízo para o Condomínio a emissão do documento requerido pela parte exequente/autora. Devendo o condomínio providenciá-lo por uma questão de justiça". 6. Está claro, ainda, no acórdão que a multa é, de fato, referente à a cobranças indevidas e não a expedição da carta de nada consta. Uma vez, que a autora continuou a ser cobrada elas são devidas. Nesse ponto, em razão da observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a astreinte foi reduzida do valor de R$ 49.039,98 (quarenta e nove mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos) para R$ 5.000,00). 7. Dessa forma, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1335633, 07017753320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 25968217 e 25968216). Em suas razões recursais, o recorrente faz menção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e sustenta violação ao art. 5o, LV da CF/88. Alega ausência de comprovação de descumprimento da sentença, motivo pelo qual deveria ser afastada a aplicação de astreintes contra o recorrente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Assim, conforme o próprio recorrente alega, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Quanto ao pedido de efeito suspensivo deduzido pelo recorrente, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o que não se vislumbra no caso dos autos. Logo, a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF